Tribunal: STF
Processo: ARE 1263712
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Na origem, trata-se de ação ordinária em face de Três Editorial Limitada, requerendo a publicação de resposta referente à matéria veiculada em 9 de outubro de 2013, na edição 2.290 da Revista IstoÉ.
    Na ocasião, a referida publicação semanal, com chamada de capa na qual inseriu fotografia do autor legendada com o seu nome, veiculou “matéria intitulada “A CONEXÃO FRANCO-TUCANA”, subintitulando-a "Investigações revelam como operadores franceses ajudaram a montar o propinoduto do PSDB paulista, que começou na área de energia, foi replicado no transporte público e desviou R$ 425 milhões “ (fl. 4, Vol. 1).
    A sentença julgou improcedente o pedido e condenou o autor em honorários advocatícios, ao fundamento de que a matéria jornalística limitou-se a transcrever (animus narrandi) dados de investigação procedida pela Polícia Federal (fl. 145, Vol. 2).
    O Tribunal de origem, por sua vez, negou provimento à apelação, ao fundamento de que não houve abuso na publicação da matéria - que fora, inclusive, veiculada em diversos meios de comunicação. 
    Veja-se a ementa do acórdão (Vol. 3, fl. 52):
    “AÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE RESPOSTA. Matéria jornalística publicada por revista da ré que teria veiculado informações inverídicas, distorções e insinuações detratoras em relação ao autor, sem que fosse previamente ouvido, ensejando o encaminhamento de resposta escrita, não publicada espontaneamente, a motivar a propositura da ação. Sentença de improcedência. Redistribuição nos termos da Resolução n° 737/2016.
    Apela o autor, alegando que a ré ignorou preceito ético a que se submete qualquer jornalista, de colher a versão do acusado, motivando pedido de publicação compulsória da resposta; a sentença fez menção aos elementos "culpa", "abuso" e "exercício regular do direito de informar", que não se coadunam com a natureza do direito de resposta; necessidade de se permitir ao autor prestar os necessários esclarecimentos sobre as imputações que lhe foram dirigidas; existência de interesse público em conhecer sua versão sobre as incriminações, para formação do convencimento da coletividade sobre suas condutas governamentais; inexistência de prova a ser produzida, além da matéria acostada.
    Descabimento.
    Direito de resposta. Veiculação de matéria jornalística. Direito assegurado pelo art. 5°, V, CF, que disciplina que o direito de resposta deve ser proporcional ao agravo sofrido. Inexistência de excesso ou afronta na publicação, capaz de ultrapassar o quanto admissível em termos de livre manifestação da informação e dar azo ao direito de resposta. Ré que se limitou a reproduzir conteúdo já veiculado por outros meios de comunicação e constante de inquérito policial. Reconhecimento do interesse público da informação veiculada. Prejuízo decorrente do direito à informação passível de ser combatido somente em caso de abuso - inexistente no caso concreto -, sob pena de dano à própria sociedade e à Constituição Federal. Recurso improvido”.
    Opostos Embargos Aclaratórios, foram rejeitados (Vol. 4, fl. 42).
    No apelo extremo (fl. 14, Vol 4), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 5º, V, da Constituição Federal, pois:
    (a) para se assegurar o direito de resposta, a única exigência é a de que haja algo a ser respondido ou esclarecido, em virtude de um prejuízo causado a alguém (fl. 23, Vol. 4); e
    (b) o Tribunal de origem interpretou de forma equivocada o termo “agravo”, justificador da concessão do direito de resposta.
    Inicialmente, o Tribunal de origem determinou a suspensão do processo para que se aguardasse o julgamento do RE 1.075.412-RG,Tema 995, da repercussão geral (fl. 22, Vol. 5).
    Posteriormente, a Corte de origem reconsiderou a decisão anteriormente prolatada e afastou a aplicação do referido precedente paradigma (fl. 51, Vol. 5).
    Ato contínuo, o Tribunal a quo, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento de que não houve demonstração da vulneração do dispositivo constitucional tido por violado, bem como porque o acórdão recorrido baseou-se nos fatos e provas constantes dos autos, o que impede a admissão do apelo extremo, conforme Súmula 279 do STF (fl. 47, Vol. 5).
    No Agravo, a parte agravante refutou a incidência da Súmula 279/STF e apontou violação a dispositivo constitucional. Ainda, afirmou que as razões do apelo extremo estão de acordo com o entendimento proferido na ADPF 130, no sentido de que o direito de resposta independe de eventual abuso no direito de informar cometido pelo veículo de comunicação (fl. 54, Vol. 5).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia amparando-se, essencialmente, nos fatos e provas constantes dos autos. A propósito, veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 3, fl. 54-55):
    “Com efeito, a Constituição Federal assegura, em seu art. 5°, V3, o direito de resposta, disciplinando que deve ser proporcional ao agravo, o que implica na necessidade da existência de ofensa, injúria, afronta ou mesmo prejuízo sinônimos do substantivo agravo, empregado no mencionado inciso -, de modo a viabilizar o direito de resposta do ofendido.
    O exame dos autos não revela qualquer excesso ou mesmo afronta na publicação da ré (f. 17/25), capaz de ultrapassar o quanto admissível em termos de livre manifestação da informação e dar azo ao pretendido direito de resposta.
    Além disso, pelo que se depreende, a ré se limitou a reproduzir conteúdo anteriormente veiculado por outros meios de comunicação (f. 130/156), e constante de inquérito policial (f. 82/129), não se vislumbrando excesso na veiculação da reportagem.
    Inexiste sensacionalismo ou reportagem infundada, quando comprovadamente a fonte da informação advém de depoimentos colhidos de pessoas afetas à investigação, restando bem claro no bojo da notícia a natureza de apuração de supostos ilícitos, não possuindo ainda o caráter de uma condenação.
    Ademais, não se pode desconsiderar o interesse público da informação, ainda que baseada em elementos indiciários, desde que tal circunstância esteja bem delineada na reportagem, como ocorreu, de forma a evitar que a coletividade seja levada a erro.
    Não se afasta a possibilidade do direito de informar causar prejuízo, mas apenas o abuso inexistente no caso concreto deve ser combatido, sob pena de dano indelével à própria sociedade e às normas asseguradoras estampadas na Magna Carta”.
    Verifica-se, desse modo, que, para se chegar à conclusão diversa da exposta no acórdão recorrido, seria necessária a revisão dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nesta sede recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E DIREITO CIVIL. DIREITO DE RESPOSTA. REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A reanálise do conteúdo da carta de resposta e a sua apreciação à luz da Lei de Imprensa demandam incursão em matéria fática e reanálise de legislação infraconstitucional, o que não se admite na via estreita do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 766.212-AgR-segundo/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 12/4/2016)
    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REPRODUÇÃO DE ENTREVISTA EM JORNAL. SITUAÇÃO QUE NÃO JUSTIFICA A CONCESSÃO DO DIREITO DE RESPOSTA. ACÓRDÃO PROFERIDO COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 777.203-ED/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 1º/7/2011)
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Divulgação de matéria jornalística. Dano moral. Direito de resposta. Proporcionalidade no caso concreto. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O art. 5º, inciso V, da Constituição Federal assegura o direito de resposta proporcional ao agravo. 2. A proporcionalidade, contudo, deve ser aferida in concreto, pelas instâncias de origem, haja vista que tal questão não prescinde da análise dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido (AI 853.662-AgR/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 3/6/2013)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente